Tribunal: TJMT
Processo: 1013665-82.2020.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013665-82.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[REFRIGERANTES UNIAO S/A - CNPJ: 33.724.824/0001-63 (EMBARGANTE), FERNANDA CRISTINA BRANDAO SILVA CAMARGO - CPF: 995.959.401-78 (ADVOGADO), JOSE ADALBERTO SGUAREZI - CPF: 110.203.771-00 (EMBARGANTE), VANDIR JORGE SGUAREZI - CPF: 027.947.059-20 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4110-60 (EMBARGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INEXISTENTES. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, deu provimento à apelação interposta pela parte embargada. Alega-se omissão quanto à análise do reinício do prazo prescricional, considerando a suspensão do processo em razão da pendência de julgamento da ação revisional. Requer-se, ainda, o sobrestamento do processo até o julgamento de Exceção de Pré-Executividade apresentada em execução conexa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise do prazo prescricional em virtude do sobrestamento da ação de busca e apreensão;

(
ii
) determinar se é cabível o sobrestamento do presente processo até o julgamento de Exceção de Pré-Executividade na execução conexa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração têm como finalidade precípua esclarecer obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição no julgado, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado está devidamente fundamentado, reconhecendo que a Cédula de Crédito Industrial, com vencimento em 15.05.2003, estava protegida contra a prescrição, pois a Ação de Busca e Apreensão foi ajuizada em 1999, antes do término do prazo prescricional, suspendendo-o conforme entendimento consolidado.

O simples fato de a conversão da busca e apreensão em execução ter ocorrido em 2023 não altera a conclusão do acórdão, pois o ajuizamento da ação em 1999 demonstra o inequívoco interesse do credor em exercer o seu direito.

Não há previsão legal para o sobrestamento do presente processo em razão de Exceção de Pré-Executividade apresentada em execução conexa, especialmente porque já se decidiu que a propositura da ação de busca e apreensão em 1999 suspendeu a prescrição em favor do credor.

Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no julgado, sendo manifesta a intenção dos embargantes de rediscutir o mérito da decisão, o que é inadequado na via dos embargos de declaração.

Conforme pacificado na jurisprudência, "o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes ou a enfrentar cada uma das teses apresentadas, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada" (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O ajuizamento de ação judicial, como a busca e apreensão, suspende o curso do prazo prescricional, demonstrando o interesse do credor no recebimento do crédito.

Embargos de Declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito do julgado.

O sobrestamento do processo não é cabível quando ausente previsão legal ou fundamento plausível.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no REsp 1181273/PB, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26.10.2010.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade
,
deu provimento à Apelação interposta pela ora embargada.

Os embargantes
alegam que o acórdão não observou o reinício do prazo prescricional,
pois ,

a ação de busca e apreensão foi sobrestada, em data de 20.03.2000 até decisão final da ação revisional envolvendo as mesmas partes (id. 248227690). Nesse sentido, o acórdão proferido na ação revisional transitou em julgado em data de 15.04.2010 (
id’s
. 248227654/ 248227655/ 248227656).
Por conseguinte
fora proferida sentença homologatória de cálculo, em data de 14.06.2016 (id. 248227683), tornando a sentença em perfeitamente líquida; e, em data de 11.07.2016, o próprio Embargado requereu a extinção da execução e remessa dos autos ao Arquivo Geral (id. 248227684). Assim Excelência, se considerarmos a data do trânsito em julgado da ação revisional (15.04.2010), ou a data da sentença homologatória do cálculo da ação revisional (11.07.2016), certo é que quando a ação de busca e apreensão ajuizada em data de 07.12.1999, foi convertida em execução (16.03.2023), o título extrajudicial já encontrava-se fulminado pela prescrição.

Aduz que caso, não se entenda pela manutenção da sentença a quo, postula pelo sobrestamento deste processo até que a Exceção de Pré-Executividade por ele apresentada na Execução seja julgada, nos termos do art.
313, V, a do CPC.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não tê
m, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

Os embargantes alegam a ocorrência de omissão pela
suposta inobservância da data de reinício do prazo prescricional.

Contudo, o acórdão foi claro ao pontuar que a Cédula de Crédito Industrial
, com vencimento em 15.05.2003, tinha até a data de 15.05.2008 para que o credor efetuasse a sua cobrança pelas vias ordinárias, e como ajuizou a Ação de Busca e Apreensão em 1999, o fez antes que ele decorresse.

Logo, não importa se houve pedido de conversão da Busca e Apreensão para Execução em 2023, uma vez que em 1999 o credor já demonstrou o interesse no recebimento do seu crédito.

No mais, não há falar em suspensão da lide
até que se aguarde o julgamento da Exceção de Pré-Executividade oposta pelo embargante na Execução, pois nesta lide já se reconheceu que a propositura da
Ação em 1999 suspendeu a prescrição em favor do credor.

Importante mencionar, que a questão acima foi apresentada apenas na oposição destes Aclaratórios.

Posto isso, não houve omissão, contradição ou obscuridade, sendo manifesto o intuito de rediscutir o mérito, para o que é inadequada esta via.

E é pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
(
AgRg
no REsp 1181273/PB)
.

Até mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das situações a que se reporta o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025